Tribunal: TCU
Processo: 018.412/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial - Processo n" 72031.006951/2014-40 Instituto Educar e Crescer - IEC/DF

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur) em desfavor de IEC - Instituto Educar e Crescer e de Danillo Augusto dos Santos, em razão da impugnação total das despesas, decorrente de irregularidades na execução financeira do Convênio 1090/2009 (Siconv 705097), firmado em 25/9/2009, que teve por objeto a "Copa Planalto de Fórmula 400", a ser realizada nas cidades de Sobradinho/DF, Gama/DF, Taguatinga/DF; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput ; 23, inciso III; 57; e art. 12 § 3o, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. excluir Danillo Augusto dos Santos da relação processual; 9.3. rejeitar as alegações de defesa do IEC - Instituto Educar e Crescer, de Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo e de Ana Paula da Rosa Quevedo; 9.4. julgar irregulares as contas de Ana Paula da Rosa Quevedo, de Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo, do IEC - Instituto Educar e Crescer e da empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., condenando-os solidariamente ao pagamento da quantia a seguir especificada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; DATA VALOR 05/02/2010 R$ 1.000.000,00 9.5. aplicar, individualmente, ao IEC - Instituto Educar e Crescer, à empresa Conhecer Consultoria e Marketing Ltda., à Ana Paula da Rosa Quevedo e à Idalby Cristine Moreno Ramos de Melo a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, antecipadamente, caso venha a ser solicitado, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, a primeira a vencer em 15 (quinze) dias após a notificação e as demais a cada 30 (trinta) dias, com a incidência dos devidos encargos legais sobre cada uma delas e com o alerta de que a falta de comprovação de recolhimento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.8. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Federal, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, informando-os que seu inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. informar à Procuradoria da República no Distrito Federal que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação forma.